Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 604 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, determinou o prosseguimento da fase de apuração de haveres com a apresentação de documentos pelo sócio retirante (art. 510 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apuração de haveres deve seguir o procedimento previsto no art. 604 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, foi instaurada a fase de liquidação de sentença, para a apuração dos haveres para aferição da importância que cabe ao autor - sócio retirante da empresa.
4. Para a apuração de haveres deve-se observar o procedimento estabelecido no art. 604 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A apuração de haveres deve seguir o procedimento previsto no art. 604 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 510 e 604.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835744, 0749319-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 24/04/2024. TJDFT, Acórdão 1785866, 0706316-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/11/2023, p. 30/11/2023.